Tribunal: TJDFT
Processo: 0730602-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBA DE CARÁTER PERMANENTE. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DEVIDO. AUXÍLIO TRANSPORTE. NÃO DEVIDO. ENUNCIADO 36/TUJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da recorrida a novo cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia para incluir o auxílio-alimentação e o auxílio-transporte na base de cálculo, condenando o recorrido ao pagamento do valor de R$ 12.190,50 (doze mil, cento e noventa reais e cinquenta centavos), referente à inclusão das rubricas de carácter permanente na base de cálculo da conversão da licença prêmio, valor a ser corrigido a partir da data da aposentadoria da autora; e ao pagamento do valor de R$ 5.550,10 (cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e dez centavos), a ser corrigido a partir de novembro/2019, data em que realizado o pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia.
3. Em suas razões recursais, o recorrente esclarece que o auxílio alimentação e auxílio transporte não compõem a base de cálculo da licença prêmio em pecúnia, em razão do seu caráter indenizatório. Requer a reforma da sentença.
4. Em contrarrazões, a recorrida defende que a base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia é a última remuneração antes da aposentadoria, incluído o auxílio alimentação e o auxílio transporte.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o auxílio-alimentação possui caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017). O auxílio-transporte é também vantagem pecuniária permanente e, por isso, deve ser incluído na base de cálculo da licença-prêmio não gozada e convertida em pecúnia. Nesse sentido decidiu o STJ no julgamento do AREsp 1592998/RS.
6. O Enunciado no 36 - Turma de Uniformização de Jurisprudência foi aprovado nos seguintes termos: "A vantagem “auxílio-transporte” do artigo 107, inciso II da Lei Complementar n. 840/2011 não compõe a base do cálculo indenizatório da licença-prêmio convertida em pecúnia." grifo nosso.
7. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação. Do que se extrai do processo, a conversão da licença-prêmio em pecúnia não foi integrada pelo auxílio alimentação, pelo que a recorrida faz jus ao pagamento da diferença da licença prêmio convertida em pecúnia, conforme estabelecido em sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para excluir a rubrica equivalente ao auxílio transporte. Mantendo os demais termos da sentença.
9. Sem custas, em razão da isenção legal. Sem honorários advocatícios tendo em vista ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.